Tribunal: TJSP
Processo: 2239923-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça da empresa embargante. Inconformismo da embargante. Sem razão. DRE apenas de 08.2018 e 12.2018. Resultado negativo no período comprovado, mas com expressiva entrada de recursos. Resultado negativo no período não permite aferir se é em virtude de crise ou por fase inicial de estabilização do negócio.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça da empresa embargante. Inconformismo da embargante. Sem razão. DRE apenas de 08.2018 e 12.2018. Resultado negativo no período comprovado, mas com expressiva entrada de recursos. Resultado negativo no período não permite aferir se é em virtude de crise ou por fase inicial de estabilização do negócio. Gratuidade processual indeferida. Diferimento também não concedido. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239923-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TERRAZZA DINING LTDA, é agravado JORGE DOHIR.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239923-54.2019.8.26.0000 -Voto no 20757
2
Agravo de Instrumento no 2239923-54.2019.8.26.0000
Agravante: Terrazza Dining Ltda
Agravado: Jorge Dohir
Interessados: Carlos Alberto Mendes Junior e Milton Tiago Santana Junior
Comarca: São Paulo
Voto no 20757
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução.
Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça da
empresa embargante. Inconformismo da embargante. Sem
razão. DRE apenas de 08.2018 e 12.2018. Resultado
negativo no período comprovado, mas com expressiva
entrada de recursos. Resultado negativo no período não
permite aferir se é em virtude de crise ou por fase inicial de
estabilização do negócio. Gratuidade processual indeferida.
Diferimento também não concedido. Recurso desprovido.
VOTO No 20757
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Terazza Dining Ltda em face da r. decisão (fls. 157/158 do feito
principal, digitalizada a fls. 20/21) que, em embargos à execução
ajuizada por Jorge Dohir, indeferiu a gratuidade de justiça à empresa
requerente.
Inconformada, sustenta a agravante, em resumo,
que: (A) passa por grave crise financeira; (B) trouxe DRE comprovando
situação financeira negativa; (C) possui uma pouco mais de um ano de
atividade e está passando por dificuldade; (D) o recebimento no mês de
dezembro não representa uma constância referente a sua receita, em
contrapartida as despesas são de grande monta e com maior frequência.
Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo; (E) a Súmula 481 do
STJ permite a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos; e, (F) subsidiariamente requer o diferimento das
custas para o final do processo em virtude do inc. IV do art. 5° da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239923-54.2019.8.26.0000 -Voto no 20757
3
11.608/2003. Por fim, requer a atribuição do efeito suspensivo ao
recurso.
A fls. 258, a recorrente se opõe ao julgamento
virtual.
Recurso inicialmente distribuído à 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial deste E. TJSP. A fls. 259/264,
sobreveio acórdão sob relatoria do Exmo. Des. Ricardo Negrão não
conhecendo o recurso e determinando sua redistribuição a uma das C.
Câmaras da II Subseção de Direito Privado deste E. TJSP.
Efeito suspensivo atribuído.
FUNDAMENTAÇÃO:
A fls. 119 do feito principal, a empresa requerente
foi intimada para trazer balanço dos três últimos exercícios.
Em seguida, a fls. 124 dos autos de origem, a
agravante trouxe apenas DRE referente ao exercício de 08.2018 a
12.2018. Pese o resultado negativo do referido período, não se pode
aferir que o negócio esteja prejudicado, não havendo qualquer
comprovação do exercício de 2019.
Além
do
mais,
ainda
que
recente
o
empreendimento, é costumeira a fase inicial de estabilização, com
eventuais resultados negativos já previstos no cálculo de risco.
Outrossim, há expressiva entrada de receita no
período demonstrado, R$ 1.914.892,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239923-54.2019.8.26.0000 -Voto no 20757
4
Assim sendo, a recorrente não é meredora do
excepcional benefício da gratuidade judiciária.
Por
fim,
não
comprovada
a
momentânea
impossibilidade financeira da agravante, como demanda o art. 5o da Lei
11.608/2003, não é caso de conceder o diferimento requerido.

DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO
do agravo.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)